Tribunal: TCU
Processo: 001.209/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4552/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.209/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Santos da Silva Macedo (XXX.030.660-XX); Alex Sandro Brum Mezeti (XXX.147.260-XX); Ana Paula Silva de Oliveira (XXX.824.260-XX); Luciane da Silveira Moreira Mazzotti (XXX.721.710-XX); Marcelo Gzesiuk (XXX.211.319-XX); Natila da Rosa Marchi (XXX.155.020-XX); Neila Batista Rodrigues (XXX.262.560-XX); Rochele Abreu dos Santos (XXX.673.890-XX); Tais Helena Oliveira Barbosa de Candido (XXX.498.020-XX); Tamara da Silva Soares (XXX.602.720-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.